Tribunal: TJDFT
Processo: 0039565-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos (ID 62134740, ID 62134747 e ID 62134755). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 30 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator